Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-63.2022.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – POSSE ENTREGUE NO ATO DA ASSINATURA DA AVENÇA - OUTORGA DA ESCRITURA APÓS QUITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – PRESENTES – RECURSO PROVIDO.
Comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, pelo prazo de dez anos, uma vez que o possuidor estabeleceu sua moradia no imóvel, acolhe-se o pedido de usucapião previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002880-63.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MARIA BORGES - CPF: 046.280.548-43 (APELANTE), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO), IMOBILIARIA 25 DE MAIO LTDA - CNPJ: 15.376.882/0001-61 (APELADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
–

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
POSSE ENTREGUE NO ATO DA ASSINATURA DA AVENÇA -
OUTORGA DA ESCRITURA APÓS QUITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA
– PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

C
omprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
, pelo prazo de dez anos,
uma vez que
o possuidor estabelec
eu sua moradia
no imóvel
, acolhe-se o pedido de usucapião previsto no art.
1.238, parágrafo único, do Código Civil
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de
Usucapião Extraordinári
o julgada
improcedente com condenação do autor nas custas e honorários ad
vocatícios de
10% sobre o valor atualizado da causa,
que ficam suspensa
em razão da gratuidade concedida.

O apelante
suscita o princípio
do acesso
a
justiça ao arguir que
o mérito da Ação deve ser apreciado pelo magistrado.

Aduz que essa é uma das
modalidades
mais simples de regularizar a posse de um imóvel.

Afirma que preenche todos os requisitos para a aquisição prescritiva.

C
ontrarrazões
no
ID n.

230193214
, concordando com os pedidos formulados no Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de
Usucapião Extraordinári
o julgada improcedente
.

O apelante adquiriu
da apelada o lote 6, quadra 99,
do Loteamento Cidade Tamandaré,
em Mirassol D’Oeste
–
MT
, por Cz$ 17.000,00 (
Dezessete mil cruzados)
, sendo Cz$
1.700,00 (mil e setecentos cruzados) de entrada e mais 51 parcelas de Cz$
300,00 (trezentos cruzados),
reajustadas de acordo com o
salário mínimo
(ID n.
230193152
)
.

Na cláusula 7a consta que
“O VENDEDOR se compromete a outorgar a escritura definitiva ao COMPRADOR
após a liquidação total do saldo devedor.”

Contudo, mesmo com a concordância da imobiliária requerida, que em suas contrarrazões anui com a usucapião, o Cartório se recursa ao registro.

A usucapião extraordinária está
previsto
no art. 1.238 do Código Civil e traz os requisitos para esse tipo de aquisição:

“
Art. 1.238. Aquele que,
por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel
, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual
, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
”

Neste caso,
a cláusula 6o do Contrato de Compra e Venda
firmado em 27/08/1986,
estabelece que
“
Ao COMPRADOR é entregue desde já
a posse do(s) lote(s) para que o(s) possua(m) à
título precário
...”
,
desde essa data o apelante reside no imóvel sem
interrupção ou oposição, muito pelo contrário, o próprio apelado confirma esses fatos e concorda com a usucapião nas
contrarrazões.

Diante disso, presentes os requisitos para a usucapião, impõe
-
s
e
o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Nesse sentido:

“
Para a procedência da Ação de Usucapião Extraordinária Especial com fundamento no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, deve ser
comprovada
a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus
domini
, pelo prazo de dez anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

(...)
.
”

(N.U 0000155-62.2016.8.11.0033,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 03/05/2021)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar
a prescrição aquisitiva do imóvel em questão em favor
do apelante
.

Inverto o ônus
da
sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024